Tribunal: STJ
Processo: 0295978-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025238 - SC (2025/0295978-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDIR BISOTTO
ADVOGADOS
: MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
ANA PAULA REZENDE SOUZA - SP278045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE REDUÇÃO À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E OMISSÃO DE REGISTRO EM
CTPS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: bf351c24-a750-403b-9ec2-5350c290e675

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025238 - SC (2025/0295978-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALDIR BISOTTO
ADVOGADOS
: MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
ANA PAULA REZENDE SOUZA - SP278045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE REDUÇÃO
À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E OMISSÃO DE REGISTRO
EM
CTPS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDIR BISOTTO contra a
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, conforme esta
habeas corpus
ementa (fl. 99):
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE
CABIMENTO. CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
E OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP) E REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Sustenta-se que a decisão agravada violou o princípio da colegialidade,
pois a análise monocrática de questões complexas e de relevância constitucional,
como a negativa de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, deveria ser
realizada pela Sexta Turma, com possibilidade de sustentação oral.
Documento eletrônico VDA50693657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 65313b29-2fa5-4cd4-aee5-ca4b666a119c

Aduz-se que o princípio da unirrecorribilidade não se aplica ao habeas
, por se tratar de remédio constitucional, e que a negativa de acordo de não
corpus
persecução penal, sendo matéria de ordem pública, não depende de prévio exame
pela instância inferior.
Reitera-se a tese de que o paciente preenche os requisitos legais para a
celebração do acordo, especialmente no que se refere ao crime previsto no art. 297, §
4o, do Código Penal, cuja pena mínima é inferior a 4 anos e foi praticado sem violência
ou grave ameaça.
Requer-se o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem
de
.
habeas corpus
A defesa juntou memoriais (fls. 116/118).
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, reafirmando
a impossibilidade de seguimento ao
e a inexistência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Vale mencionar que não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a
análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de
submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental
(AgRg no RHC n. 195.874/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
). No mesmo sentido, por exemplo, o AgRg no HC n. 879.386/SP, Ministro
20/6/2024
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; e o AgRg no HC n. 911.304/SP,
19/6/2024
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
19/6/2024
Como já dito, o princípio da unirrecorribilidade impede a impetração
(AgRg no HC
de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso especial
n. 993.289/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/9/2025
8/9/2025
Afora isso, o prequestionamento das teses jurídicas é requisito de
admissibilidade, mesmo em matérias de ordem pública, para evitar supressão de
instância e violação da competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA50693657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 65313b29-2fa5-4cd4-aee5-ca4b666a119c

(AgRg no HC n. 1.007.238/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
17/6/2025
25/6/2025
Por fim, reitero que, nos crimes cometidos em concurso material, o critério
para aferição do requisito objetivo para a proposta do benefício legal é o somatório das
penas abstratamente previstas, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. No
caso concreto, as reprimendas mínimas, somadas, não totalizam menos de 4 anos, o
que inviabiliza o acordo. Nesse sentido, o HC n. 885.921/RS, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; HC n. 867.525/PI, relatora Ministra
21/5/2025
30/5/2025
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no
4/2/2025
10/2/2025
HC n. 656.789/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
20/4/2021
26/4/2021
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50693657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 65313b29-2fa5-4cd4-aee5-ca4b666a119c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.238 / SC
Número Registro: 2025/0295978-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50019411020224047200 50300685520224047200
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES
ADVOGADOS : MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
ANA PAULA REZENDE SOUZA - SP278045
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: VALDIR BISOTTO
CORRÉU
: MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - REDUÇÃO A
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDIR BISOTTO
ADVOGADOS : MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - MG205002
ANA PAULA REZENDE SOUZA - SP278045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: bcd086c9-ae35-4bae-be63-70812494ff50

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: bcd086c9-ae35-4bae-be63-70812494ff50